Tribunal: STF
Processo: HC 270334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.
Nas razões recursais, a embargante diz que “houve erro material na r. decisão embargada ao se apontar que o TJMG “deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a continuidade delitiva apenas entre os delitos de extorsão e destruição de cadáver, reduzindo a pena ao patamar de 40 anos e 3 meses de reclusão” (fl. 01 da decisão). Isso porque, conforme a fl. 41 do acórdão da apelação (E02), houve o reconhecimento da continuidade também quanto aos crimes de sequestro”
Afirma que “a decisão não se manifestou sobre o fato de que o mesmo acórdão, por meio dos trechos transcritos na inicial do habeas (E01), descreve o preenchimento dos tais requisitos utilizados para rechaçar a aplicação do instituto do art. 71, do Código Penal (E02)”.
Argumenta que “a decisão foi omissa quanto à tese de que a conclusão jurídica alcançada pelo TJMG (não incidência do art. 71, CP) não encontra respaldo na descrição das premissas fáticas de seu próprio acórdão - ilegalidade que acabou por ser ratificada pelo STJ no ato coator do writ.”
Pontua que “a decisão também é obscura, porque não é possível compreender em que medida a concessão da ordem exigiria “nova reconstrução dos fatos” (E05), já que, como acima visto, a construção dos fatos está posta, e é aquela do próprio acórdão da apelação – dois crimes de homicídio em um mesmo plano comum, com poucas horas de diferença, praticados em um mesmo apartamento, com execuções similares.”
Requer “o conhecimento e o acolhimento desses embargos de declaração, para que o erro material, a omissão e a obscuridade acima narrados sejam sanados”.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a presença apenas do erro material.
Com efeito, o Tribunal reconheceu a continuidade também do crime de sequestro, razão por que, apesar da irrelevância ao deslinde do feito, corrijo o erro no sentido.
Quanto à alegação de que haveria vício no fundamento segundo o qual “o acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos” (E05, fl. 08)”, verifico que não é vício sanável por meio de embargos.
De todo modo, registrou o Tribunal que “Fabiano foi morto primeiramente, estrangulado pelos corréus Renato e André, a mando de Frederico Flores e com anuência da ré; enquanto Rayder perdeu sua vida horas depois, após torturado e esfaqueado no peito pelo próprio Frederico” (eDOC 2, p. 49)
Dispõe o CP:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 
Se uma vítima morreu pelas mãos de um executor e estrangulada; e a outra, esfaqueada, pelas mãos de outro executor, a maneira de execução foi inteiramente distinta, de modo que não resta satisfeita a exigência legal para o reconhecimento da continuidade.

Ante o exposto, acolho os embargos apenas para corrigir o erro material, sem, contudo imprimir efeito modificativo à decisão embargada.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente